Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-89.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001933-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADEMIR MONTRESOL FAVERSANI - CPF: 168.761.139-49 (APELADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC –
CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1 -
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.
(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019).

2 -
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

3 -

por se tratar de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

4 -
Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)

5 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1001933-89.2017
, ajuizada por
Ademir Montresol Faversani
em desfavor do ora Apelante, julgou

procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios conforme Certidão de Crédito n. 8.1.100.254-3, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária que deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência da prescrição, ao argumento de que, no caso em tela, é evidente que entre a data da emissão da certidão de crédito e a propositura da ação, transcorreu lapso temporal superior ao quinquídio legal, de sorte que inequívoca a consumação da prescrição da pretensão de cobrança do crédito.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Subsidiariamente, requer a revogação do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, uma vez que a sentença é ilíquida.

Nas contrarrazões apresentadas (ID. 6286566), o Requerido pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 51998960), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1001933-89.2017
, ajuizada por
Ademir Montresol Faversani
em desfavor do ora Apelante, julgou

procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios conforme Certidão de Crédito n. 8.1.100.254-3, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária que deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Autor, ora

Apelado, é servidor

estadual aposentado, desde 1º-6-2010, e exercia o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais – FTE, razão pela qual, protocolou requerimento para tornar sem efeito a contagem em dobro de 4 (quatro) meses de licença prêmio, referente ao período de 19/8/1986 a 18/8/1991 (1 mês) e 19/8/1991 a 18/8/1996 (3 meses), conforme protocolo administrativo n. 306072/2009, que restou deferido, com a emissão da certidão de crédito.

Constata-se, ainda, que, o Apelado ajuizou a ação de Cobrança buscando o recebimento da Certidão de Crédito n. 8.1.100.254-2, no valor original de R$ 53.581,44 (cinquenta e três mil, quinhentos oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), emitida em 1º/2/2011,

O cerne da questão circunscreve-se a ocorrência ou não da prescrição do crédito buscado na ação de cobrança.

Pois bem.

A questão é singela e não demanda maiores indagações.

O Estado alega a ocorrência da prescrição com fundamento no Decreto 20.910/32, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo de cinco anos de emissão da certidão de crédito.

A irresignação não merece prosperar nesse ponto.

Isso porque, em
14 de outubro de 2011
foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis
:

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Como se pode observar, o Decreto nº 766/2011 foi expedido quando havia transcorrido 10 (dez) meses da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Desta forma, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO -
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009.

2. Expedição do Decreto nº 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

3.

Recurso de Apelação Provido
.

(N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019). [Destaquei].

Nessa linha, diante a suspensão do prazo pelo
Decreto

n
º 766/2011
n
ão há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal.

Dos Honorários Advocatícios

Conforme relatado anteriormente, o Estado de Mato Grosso requer a revogação do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, uma vez que a sentença é ilíquida.

Pois bem.

O art. 85, § 3º, do Novo CPC, determina, objetivamente, que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado parágrafo,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2 Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3 Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação

dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos

I a IV do § 2 e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

4º Em qualquer das hipóteses do § 3
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá

quando liquidado o julgado
;(...). [Destaquei]

Nesse aspecto, em que pese o douto Magistrado
a quo
ter fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR -PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM - UNIDADE REAL DE VALOR - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E PERCENTUAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NÃO INCIDÊNCIA INDISTINTA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC -
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE

SENTENÇA
- VALORES A SER RECEBIDOS POSSUEM NATUREZA SALARIAL - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA .

I - Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

II - A decisão combatida, ao determinar que a existência de efetiva defasagem na remuneração, bem como o eventual índice, seja apurada em liquidação de sentença por arbitramento, emconsonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

III - "[...] A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas; enquanto a relativa à indenização por danos morais deve incidir a partir da data do provimento judicial que fixou o quantum devido a esse título. E, segundo a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado, nessas hipóteses, o INPC - Índice Nacional de Preços a Consumidor. Precedentes. [...]". (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 15/3/2012.

IV -
Os honorários advocatícios devem ser apurados em

liquidação de sentença, com base no § 3º, I do art. 85 do

NCPC.

V - Os valores que serão recebidos, a título de diferenças no cálculo da URV, possuem natureza salarial, sobre os quais deverão incidir os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 115647/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, publicado no DJE 23/1/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

3. “Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

4. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5. no momento da liquidação deste ato judicial, a observar os
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APL: 10097557620188110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 2/6/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/7/2020). [Destaquei]

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentual fixo, por se tratar de sentença ilíquida,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Pelas razões acima expostas, o apelo do Estado de Mato Grosso merece

provimento nesse ponto.

Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Quanto à prescrição e honorários advocatícios, estas matérias já foram analisadas no Apelo.

Desse modo, passo a análise dos demais pontos abordados na sentença.

Dos consectários Legais

No que tange aos juros de mora e correção monetária, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao fixá-los, portanto, merece reparos nesse ponto.

Isso porque, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral, veja-se:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei].

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, para excluir, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado,
nos termos do art.
85
, § 4º, II, do
Código de Processo Civil
.

E em sede
de remessa necessária
RETIFICO PARCIALMENTE,
para determinar que:

1)

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021